Tribunal: CARF
Processo: 16327.900953/2006-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NELSO KICHEL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Data do fato gerador: 16/04/2003
DCTF - RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF- original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico-contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na atividade de produção de prova.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do recurso voluntário.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72. Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Inteiro teor:
S1­C4T1
Fl. 111

1
110
S1­C4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
16327.900953/2006­21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
1401­004.157 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Matéria
PER/DCOMP
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE ­ IRRF
Data do fato gerador: 16/04/2003
DCTF ­ RETIFICADORA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
ALEGADO ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE LIQUIDEZ E
CERTEZA DO CRÉDITO PLEITEADO. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO RECONHECIDO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em
processo de compensação tributária, a legislação tributária estabelece
necessidade do contribuinte fazer a comprovação do alegado erro de fato,
mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com documentos de
suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam
alegado crédito contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado
erro de fato, mediante juntada da escrituração contábil e documentos de
suporte de onde foram extraídos os dados e assim justificar a apresentação da
DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado crédito e
aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900953/2006-21
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 112

2
PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU
PERÍCIA TÉCNICO­CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em
sua defesa, juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
A perícia técnico­contábil se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se
justificando quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de
documentos.
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao
processo administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme
estatuem os arts. 15 e 16 do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da
apresentação das razões de defesa na instância a quo e admitida a
complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não constitui cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência ou perícia considerada desnecessária, prescindível e formulado
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
Aplicação da inteligência do § 1o do citado dispositivo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por voto de qualidade, rejeitar o pedido
de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros
Daniel Ribeiro Silva, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues, que votavam pela nulidade da decisão recorrida..

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves ­ Presidente

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel­ Relator.

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 113

3
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz
Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 114

4
Relatório
Trata­se do Recurso Voluntário (e­fls. 50/60) em face do Acórdão da 8a
Turma da DRJ/São Paulo I (e­fls. 38/45) que julgou Manifestação de Inconformidade
improcedente, ao não reconhecer o crédito pleiteado e não homologar a DCOMP objeto dos
autos.

Quanto aos fatos, consta dos autos:

­ que, em 02/07/2003, o contribuinte, mediante programa eletrônico
PER/DCOMP, transmitiu a DCOMP no 39378.30243.020703.1.3.04­5073 (e­fls. 16/20),
informando compensação tributária, sob condição resolutória, da qual transcrevo os seguintes
excertos:

­ Débito (confessado): IRRF

(...)

(...)

­ Crédito (utilizado): IRRF

(...)
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 115

5

(...)

(...)

Em 20/05/2008, a DEINF São Paulo, embora tendo constatado o citado
pagamento, verificou inexistência de saldo disponível para utilização na compensação objeto
dos autos, pois referido recolhimento restou consumido pelo débito do próprio período de
apuração informado na DCTF, o que implicou não homologação da compensação, conforme
Despacho Decisório eletrônico (e­fl. 15), cuja fundamentação transcrevo:

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 116

6
(...)

(...)

Ciente desse despacho decisório em 29/05/2008 ­ quinta­feira (e­fl. 02), o
contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em 30/06/2008 ­ segunda­feira (e­fls.
03/07), argumentando que:

(...)
II ­ Origem do crédito (pagamento indevido)
(...)
4. O referido recolhimento a maior ocorreu sobre duas
operações de prestação de serviços onde a Requerente. recolheu
IRRF no montante total dos serviços prestados, ou seja,
recolheu IRRF no montante total da base de cálculo. O quadro
abaixo demonstra o cálculo do IRRF recolhido sobre as
prestações de serviço supra citadas.

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 117

7

5. Diante disso, a Requerente recolheu o montante de R$
72.872,43 (Vide razão da conta “Impostos e Contribuições a
Recolher” COSIF 494.20.00.5 ­ Doc. 4 ­ página 3).
Vale ressaltar que o referido montante integrou a guia de
recolhimento (DARF) de IRRF no montante de R$ 116.004,41
(Doc 4 ­ página 4).
6. A Requerente contabilizou o recolhimento indevido em conta
“impostos e contribuições a compensar” (COSIF 188.45.00.0)
(Doc.
5).
Ademais,
a
compensação
foi
demonstrada
contabilmente, onde foi o valor compensado foi baixado da conta
de “impostos e contribuições a compensar” para a conta de
“Impostos e Contribuições a Recolher” (COSIF 494.20.00.5)
(Doc. 6).
III ­ Erro de fato
(...)
9. E no caso em questão, não ocorreram as circunstâncias que a
própria lei estabelece como necessárias a gerar incidência
tributária. O que ocorreu foi equívoco no preenchimento da
DCTF especificamente no campo “débito apurado” onde na
original foi incluído incorretamente o montante de R$ 71.779,36,
equívoco este, que a requerente se prontificou em retificar (Doc.
7).
10. O fundamental, contudo, é que o crédito apontado na
Per/Dcomp original realmente existe, como demonstrado no item
II dessa manifestação.
(...)
IV ­ Pedido
12. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja julgada
procedente a presente Manifestação de Inconformidade, nos
seguintes termos:
(I) a homologação da compensação relacionada a PERDCOMP
n° 39378.30243.020703.1.3.04­5073;
(II) sejam efetuadas diligências para comprovação das
alegações antes mencionadas.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 118

8
(...)

Obs: Juntamente com a peça de defesa, o contribuinte juntou documentos (Anexos) (e­fls.
22/35), ou seja:
(i) Cópia de movimento contábil ­ Provisão IRRF sobre prestação de serviços e IRRF a
recolher R$ 116.004,41, código de receita 1708, e contendo (ao lado) apontamentos, observações manuscritas
com tinta caneta (e­fls. 22/25);
(ii) cópia de Eventos Financeiros ­ pagamentos de despesas ­ relatório de controle interno ­, e
contendo (ao lado) apontamentos, observações manuscritas com tinta caneta que seriam valores de despesas (e­fls.
26/27);
(iii) cópia de movimento contábil que seriam créditos de pagamento a maior de IRRF, e
contendo (ao lado) apontamentos, observações manuscritas com tinta caneta (e­fl. 29);
(iv) cópia movimento contábil de crédito de IRRF R$ 73.163,38, e contendo (ao lado)
apontamentos, observações manuscritas com tinta caneta, mencionando que seriam valores de créditos utilizados
em compensações, valores baixados (e­fl. 30);
(v) cópia movimento contábil de IR­Fonte a recolher (e­fls 31/32);
(vi) recibo de entrega de DCTF ­ retificadora do 2o trimestre 2003, entrega em 27/06/2008 e
Ficha ­ débito do IRRF da 2a semana/abril R$ 44.225,05 ­ código receita 1708 (e­fls.34/35).

Na sessão de 16/10/2008, a 8a Turma da DRJ/São Paulo I julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, ao indeferir o crédito pleiteado e ao não
homologar a DCOMP, conforme Acórdão (e­fls. 38/45), cuja ementa e voto condutor, no que
pertinente, transcrevo:

(...)
Assunto: IMPOST0 SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­
IRPJ
Ano­calendário: 2003
Ementa:
DILIGÊNCIAS. DESNECESSÁRIAS.
A autoridade julgadora não está obrigada a deferir pedidos de
realização de diligências. Tais pedidos somente são deferidos
quando entendidos necessários à formação de convicção por
parte do julgador.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RECONHECIMENTO
DE DIREITO CREDITÓRIO.
Para o reconhecimento de direito creditório é exigida a
inequívoca comprovação dos valores que a ele deram origem. In
casu, deve ser comprovado o recolhimento a maior.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 119

9
Solicitação Indeferida
(...)
Voto
(...)
6. O reclamante requereu a realização de diligência para
comprovação das alegações antes mencionadas. Ora, é princípio
consagrado que quem alega tem o dever de comprovar,
principalmente se os documentos comprobatórios são de sua
lavra e estão em seu poder.
(...)
6.4. Como complemento, vale ressaltar que a perícia e a
diligência não integram o rol dos direitos subjetivos do autuado,
embora esteja garantido seu direito à petição para a execução
desses procedimentos.
A perícia é prova de caráter especial, cabível nos casos em que a
interpretação dos fatos demanda parecer técnico específico,
para o qual o julgador não tenha conhecimento ou não esteja
capacitado.
A diligência é um procedimento com o objetivo de esclarecer
algum ponto obscuro na autuação ou preencher alguma lacuna
na descrição dos fatos.
Todavia, os dois procedimentos não estão relacionados entre os
direitos subjetivos do autuado, podendo o julgador, se
justificadamente entendê­los prescindíveis, não acolher o pedido.
6.5. Antes de concluir este tema, não posso deixar de lembrar
que a comprovação do alegado é obrigação do impugnante.
A entrega de relatórios impressos, desacompanhados de
qualquer documento comprobatório que os sustente, não é prova
suficiente.
Com base no acima exposto, por entender adequada e
suficientemente suprido, este processo, de documentos e por
inexistir fato que as condicione, indefiro a solicitação de efetuar
diligências.

7. O Despacho Decisório não homologou a compensação
pleiteada pelo contribuinte, por inexistência de crédito, mesmo
tendo sido encontrado um DARF com as características
descritas no PER/DCOMP. Ou seja, foi confirmado o pagamento
descrito, mas todo o crédito já havia sido usado para extinguir
outros débitos. Contra isso, o reclamante afirma que cometeu um
erro, tendo efetuado o lançamento contábil do valor integral do
pagamento a título de serviço prestado por pessoa jurídica e
não, como deveria ser, de 1,5% desse valor.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 120

10
7.1. Assim, diz o impugnante, sua DCTF (original) estaria
refletindo esse engano.
Ao receber o Despacho Decisório, providenciou a correção, por
meio de DCTF retificadora, entregue em 27/06/2008 (conforme
cópia apresentada a fls. 32 e 33). Mas isso é apenas uma parte
da verdade.
Como se pode verificar a fls. 35, o contestante entregou, em
verdade, oito DCTF para o segundo trimestre de 2003: uma
original (entregue em 12/08/2003) e sete retificadoras (entregues
em 7, 8 e 9 de dezembro de 2004 e 28/05, 03/06, 27/06 e 23/09
deste ano de 2008).
Ou seja, após a ciência do Despacho Decisório em 29/05/2008
já foram entregues mais duas retificadoras.
8. Tendo em vista que a compensação tributária deve ser
processada entre créditos líquidos e certos e considerando a
época da entrega do pedido de compensação, voto por ratificar o
Despacho Decisório, não homologando o PER/DCOMP
39378.30243.0230703.l.3.04­5073. Dessa forma, INDEFIRO A
SOLICITAÇÃO do impugnante.
(...)

Ciente desse decisum em 31/10/2008 ­ sexta­feira (e­fl. 49), o contribuinte
apresentou Recurso Voluntário em 02/12/2008 ­ terça­feira (e­fls.50/60) e, nas razões do
recurso, limitou­se a repetir as mesmas razões já apresentadas na instância a quo bem como
juntou novamente as mesmas provas que já haviam sido apresentas juntamente com a
manifestação de inconformidade (e­fls. 90/97) e ainda cópias de DCTF retificadoras (e­fls.
98/108). Mas, aduziu, por fim, os seguintes argumentos:

(...)
16. De fato, a Recorrente efetuou retificações de sua DCTF.
No entanto, como já demonstrado, com relação ao IRRF ­ código
1708 ­ período de apuração 12 de abril de 2003 ­ a Recorrente
retificou a DCTF apenas uma única vez, tendo em vista o
equívoco no preenchimento (Doc. 8), como pode ser também
verificado pelo próprio fisco. Assim, resta evidente a liquidez e
certeza do crédito.
(...)

III ­ Pedido
19. Diante das razões expostas, a Requerente pede seja
conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, nos
seguintes termos:
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 121

11
(I) a homologação da compensação relacionada a Per/Dcomp
n° . 39378.302443.020703.13.04­5073;
(II) o cancelamento da Carta Cobrança n° 299/2008 (Aviso de
Cobrança);
(III) sejam efetuadas diligências para comprovação das
alegações antes mencionadas.
(...)

É o relatório.

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 122

12
Voto
Conselheiro Nelso Kichel ­ Relator.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade. Portanto, conheço do recurso.
Conforme relatado, o processo trata de compensação tributária, ou seja, de
pedido de aproveitamento de pretenso direito creditório para quitação do débito confessado na
DCOMP.
O contribuinte, em síntese, informou nos autos:
a) que fizera pagamento de débito do IRRF em 16/04/2003, código de receita
1708, mediante guia de recolhimento (DARF) no montante de R$ 116.004,41 atinente ao
período de apuração 12/04/2003. Inclusive, confessou referido débito de IRRF, desse período
de apuração em DCTF, no mesmo valor do pagamento;
b) que, entretanto, cometera erro de fato, quanto ao citado débito de IRRF
apurado, pago e confessado na DCTF ­ original;
c) que o débito do IRRF desse período de apuração seria apenas R$
44.225,05;
d) que, assim, teria pago indevidamente ou a maior a quantia de R$
71.779,36 a título de IRRF, do citado período de apuração;
e) que apresentou DCTF (retificadora) reduzindo o débito confessado na
DCTF ­ original de R$ 116.004,41 para R$ 44.225,05, originando o crédito ­ pagamento
indevido ou a maior ­ de R$ 71.779,36;
f) que, então, utilizou na DCOMP, objeto dos autos, a referida quantia de R$
71.779,36 ­ como crédito ­ para solver o débito confessado.

As decisões anteriores, nestes autos (depacho decisório da unidade de origem
da RFB e acórdão da DRJ) não reconheceram o crédito pleiteado em suma, respectivamente,
por falta de saldo disponível e por falta de comprovação do alegado erro de fato (falta de
comprovação da liquidez e certeza do crédito reclamado).

Nesta instância recursal, nas razões do recurso, o recorrente persiste com os
mesmos argumentos da instância a quo, ou seja, que cometera erro de fato na apuração,
pagamento e confissão do IRRF em DCTF (original) e que, então, faz jus ao crédito pleiteado
(diferença entre o valor pago e o valor devido).
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 123

13

Identificados os pontos controvertidos, passo a enfrentá­los.

DCTF RETIFICADORA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO.
DIREITO CREDITÓRIO NÃO COMPROVADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA. REJEIÇÃO DO PEDIDO GENÉRICO DE REALIZAÇÃO
DE DILIGÊNCIA FISCAL

Nas razões do recurso, o recorrente reclamou o reconhecimento do direito
creditório de R$ 71.779,36 de pagamento indevido ou a maior de IRRF, cujo valor utilizara
para quitação do débito confessado na DCOMP objeto dos autos.
Veja.
O contribuinte apresentou DCTF (retificadora), após ciência do despacho
decisório, reduzindo o débito confessado na DCTF ­ original de R$ 116.004,41 para R$
44.225,05, originando o crédito ­ pagamento indevido ou a maior ­ de R$ 71.779,36.
Necessário comprovar o alegado erro de fato na apuração do IRRF e
confessado na DCTF ­original.
O recorrente, nas razões de defesa, desde a primeira instância de julgamento,
argumentou que o alegado erro de fato residiria, em suma, em duas operações (serviços
contratados), in verbis:

(...)

II ­ Origem do crédito (pagamento indevido)

(...)
4. O referido recolhimento a maior ocorreu sobre duas
operações de prestação de serviços onde a Requerente. recolheu
IRRF no montante total dos serviços prestados, ou seja, recolheu
IRRF no montante total da base de cálculo.
O quadro abaixo demonstra o cálculo do IRRF recolhido sobre
as prestações de serviço supra citadas.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 124

14

5. Diante disso, a Requerente recolheu o montante de R$
72.872,43 (Vide razão da conta “Impostos e Contribuições a
Recolher” COSIF 494.20.00.5 ­ Doc. 4 ­ página 3).
Vale ressaltar que o referido montante integrou a guia de
recolhimento (DARF) de IRRF no montante de R$ 116.004,41
(Doc 4 ­ página 4).
6. A Requerente contabilizou o recolhimento indevido em conta
“impostos e contribuições a compensar” (COSIF l88.45.00.0)
(Doc. 5).
Ademais, a compensação foi demonstrada contabilmente, onde o
valor compensado foi baixado da conta de “impostos e
contribuições a compensar” para a conta de “Impostos e
Contribuições a Recolher” (COSIF 494.20.00.5) (Doc. 6)
(...)

Diversamente do alegado pelo recorrente, os documentos juntados aos autos
apenas comprovam que o IRRF pago R$ 116.004,41 está conforme registros na escrituração
contábil, ou seja:

a) (documento 4) ­ Movimento Contábil: conta 3.03.248.01.002.0 ­
Provisão para IRRF sobre Prestação de Serviços ­ Subtítulo 94.94.20.00­5 ­Impostos e
Contrib. a Recolher e 94.94.20.10­8 ­Imp. Cont. s/Serviços de Terceiros (e­fls. 22/25):

Na verdade, nesse documento no 4 (e­fls. 22/27) NÃO CONSTA registrado
qual seria o valor das operações serviços contratados (e também NÃO CONSTA dos autos
cópia das respectivas notas fiscais).
Assim, a escrituração comprova o registro correto de IRRF débitos (R$
67.948 + R$ 4.923,81) = R$ 72.872,43.

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 125

15
Ademais, o contribuinte, de forma precária, ao lado do valor registrado
(escrituração original), inseriu rabiscos, garatujou, gatafunhou, o que seria o certo ou correto
no seu entender, ou seja, que o débito do IRRF seria apenas R$ 1.093,09. Assim, o valor pago a
maior seria R$ 71.779,34.
Veja os excertos do Movimento Contábil (e­fls. 22/25):

(...)

(...)

(...)

(...)

Ora, isso não tem valor probatório, pois o contribuinte não produziu prova
hábil, idônea, cabal, do alegado erro de fato, vale dizer:
a) não juntou escrituração contábil de quanto seriam os valores das
operações dos serviços contratados, e ainda sequer juntou cópia dos alegados instrumentos de
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 126

16
contratos de prestação de serviços. Assim, não há prova nos autos que o valor do IRRF seria o
próprio valor do IRRF;
b) não refez a escrituração contábil (juntou a escrituração original que,
apenas, comprova que o valor do IRRF de R$ 116.004,41 está correto!.

Na verdade, a contribuinte juntou relatório de Eventos Financeiros ­ relatório
de controle interno ­ despesas ­ onde informou (e­fls. 26/27):

(...)

(...)

(...)

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 127

17
Porém, o relatório financeiro (documentos de controle interno), do qual foram extraídos os
excertos acima transcritos, não configura prova hábil, idônea, cabal. Necessário juntada de cópia do livro Diário
Geral, livro Razão Analítico e Lalur, onde as alegadas operações deveriam estar registradas.
Necessário cópia da escrituração contábil/fiscal que tem o condão de fazer prova dos fatos
nela registrados, nos termos do art. 923 do RIR/99, in verbis:
Art.923.A escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto­Lei no
1.598, de 1977, art. 9o, §1o).

A contribuinte sequer juntou cópias das notas fiscais do pagamento das
alegadas prestações de serviços, no sentido de comprovar data da operação, valor da operação e
no da nota fiscal.

b) (documentos 5 e 6) : conta 2.18.845.00.650­4 Imposto de Renda a
Compensar : R$ 73.163,38 (e­fls. 28/30) e Recolher (31/32):

A contribuinte rabiscou ao lado da escrituração original que o citado valor
seria formado por: (R$ 71.779,36 + R$ 1.384,02) = R$ 73.163,38, conforme excerto abaixo:

(...)

(...)
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 128

18

Ora, não restou comprovado como foi gerado esse suposto crédito, pois:
­ o contribuinte não juntou cópia das operações (instrumentos dos contratos
de prestação de serviços) que geraram o débito de IRRF, valor apurado e pago a maior. Por
conseguinte, a origem, liquidez e certeza, do referido crédito utilizado na compensação objeto
dos autos não está comprovada, uma vez que não restou comprovado o alegado erro de fato.
Assim, o documento (e­fls. 30/32), em que restou registrado crédito de IRRF
a baixa do crédito por compensação, também, não tem o condão de comprovar nada em termos
de origem, liquidez e certeza do alegado crédito.
Juntamente com as razões do recurso, o contribuinte repetiu a juntada desses
documentos já citados (e­fls. 89/97).

Como demonstrado, o recorrente não comprovou o alegado erro de fato, pois
não juntou aos autos escrituração contábil onde estivessem registradas as operações de
contratação dos serviços prestados, como valores das operações contratadas, datas, e nos das
notas fiscais. Sequer juntou cópia das notas fiscais.
Relatório Financeiro ­ documento de controle interno ­ não é prova dos fatos.
Apenas a escrituração contábil, conforme art. 923 do RIR/99 ­ tem o condão de comprovar os
fatos nela registrados, desde mantida na forma da legislação de regência e desde que os
registros contábeis estejam amparados em documentos de suporte, que não é o caso.

A DCTF (retificadora), reduzindo tributo confessado na DCTF­original, foi
apresentada após ciência do despacho decisório.

Ou seja:

O contribuinte tomou ciência do despacho decisório eletrônico em
29/05/2008 (e­fl. 02).
Já a DCTF (retificadora) foi transmitida eletronicamente em 27/06/2008,
reduzindo o IRRF de R$ 116.004,41 para R$ 44.225,05 ­ 2a Semana de Abril /2o Trimestre
/2003 (e­fls. 33/35 e 96/97).
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF­
original), mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte fazer a
comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração contábil, com
documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde estaria o alegado erro de
fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 129

19
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora),
reduzindo débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito
contra a Fazenda Nacional, exige­se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do alegado
crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do
contribuinte, conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo
administrativo fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16
do Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a quo
e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da apresentação do
recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza,
indefere­se o alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.

PEDIDO GENÉRICO DE DILIGÊNCIA FISCAL. INCABÍVEL
PEDIDO REJEITADO

É ônus da contribuinte comprovar o fato constitutivo do direito de crédito
contra a Fazenda Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC ­ Lei no 13.105/2015, art.
373, I).
A diligência fiscal, perícia técnico­contábil, não têm o condão de substituir a
parte na sua atividade de produção de prova.
No caso, cabia à contribuinte juntar cópia da escrituração contábil (livros
Diário, Razão Analítico e Laulur) quanto ao período de apuração do pretenso crédito pleiteado.
A conversão do julgamento em diligência ou perícia só se revela necessária
para elucidar pontos duvidosos que requeiram conhecimento técnico especializado para o
deslinde de questão controversa, que não é o caso.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente
motivada, fundamentada, podendo deferir diligências ou perícias quando entendê­las
necessárias, ou indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a
requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato
litigioso não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento, que não é o caso.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal, para análise de dados da
escrituração contábil, que a contribuinte de forma recalcitrante deixou de juntar aos autos, seja
na primeira instância de julgamento, seja na fase recursal, demonstra intenção protelatória e
não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando indeferido.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 130

20
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não
juntada de cópia da escrituração contábil (livros Diário Geral, Razão Analítico e Lalur) quanto
ao período de apuração objeto do alegado direito creditório, quando da apresentação da
impugnação na primeira instância de julgamento e nesta instância recursal ordinária quando da
apresentação das razões do recurso voluntário.
Indefere­se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o
processo com as provas que a recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o mesmo poderia trazê­las aos
autos, se de fato existissem.
Assim, o pedido de diligência ou perícia é procrastinatório da exigência do
débito confessado na DCOMP.
Como já dito, a contribuinte não comprovou a existência de força maior, para
a não juntada de cópia da escrituração contábil (cópia dos livros Diário Geral , Razão Analítico
e livro Lalur) atinente ao período de apuração objeto do crédito reclamado.
Não cabe pedido de realização de diligência ou perícia técnico­contábil para
juntar provas documentais da escrituração contábil da recorrente, pois as provas documentais,
caso existissem, já estariam juntadas aos autos, e se existentes, e não fez a juntada, a
diligência/perícia não se presta para substituir a parte na sua atividade de produção de prova,
mormente, como no caso, cujo ônus probatório do fato constitutivo do direito creditório
alegado contra a Fazenda Nacional é da recorrente.
Além disso, o pedido de perícia ­técnico contábil e diligência fiscal foi
efetuado, de forma genérica, em desacordo com o artigo 16, inciso IV, § 1o.
Pelas razões expostas, indefere­se o pedido de realização de diligência ou
perícia.
Nesse sentido, pela rejeição da diligência ou perícia, são também os
precedentes jurisprudenciais deste CARF que, a título ilustrativo, transcrevo ementas de
acórdãos:

NORMAS
GERAIS
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
LIVRE
CONVICÇÃO
JULGADOR..
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO. De conformidade com o artigo 29 do
Decreto n° 70.235/72, a autoridade julgadora de primeira
instância, na apreciação das provas, formará livremente sua
convicção, podendo determinar diligência que entender
necessária. A produção de prova pericial deve ser indeferida se
desnecessária e/ou protelatória, com arrimo no § 2°, do artigo
38, da Lei n° 9.784/99, ou quando deixar de atender aos
requisitos constantes no artigo 16, inciso IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 20­601.462, sessão de 09/10/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. Não constitui
cerceamento do direito de defesa o indeferimento do pedido de
diligência considerada desnecessária, prescindível e formulado
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 131

21
sem atendimento aos requisitos do art. 16, IV, do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 10­249.407, sessão de 06/11/2008).
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. A admissibilidade
de diligência ou perícia, por não se constituir em direito do
autuado, depende do livre convencimento da autoridade
julgadora como meio de melhor apurar os fatos, podendo como
tal dispensar quando entender desnecessárias ao deslinde da
questão. Ademais, tem­se como não formulado o pedido de
perícia que deixa de atender aos requisitos do inciso IV do art.
16 do Decreto n° 70.235/72, principalmente quando este se
revela prescindível. (Acórdão n° 193­00.018, sessão de
13/10/2008).
PEDIDO
DE
PERÍCIA
PRESCINDIBILIDADE
INDEFERIMENTO. Presentes nos autos todos os elementos de
convicção necessários à adequada solução da lide, indefere­se,
por prescindível, o pedido de diligência ou perícia.(Acórdão n°
105­15.978, sessão de 20/07/2006).
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. Indefere­se o pedido de diligência
ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as provas que
o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal, quando restar evidenciado que o
mesmo poderia trazê­las aos autos, se de fato existissem.
(Acórdão n° 102­48.141, de 25/01/2007).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. Deve ser indeferido pedido de
diligencia quando prescindível, a teor do art. 18 do Decreto n°
70.235/72.(Acórdão n° 201­80.294, sessão de 23/05/2007).
PERÍCIA. DESNECESSIDADE. Deve ser indeferido o pedido de
perícia, quando o exame de um técnico é desnecessário à
solução da controvérsia, apenas circunscrita à matéria contábil
e aos argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na
esfera do saber do julgador.(Acórdão n° 102­22.937, sessão de
28/03/2007).
DILIGÊNCIA E PERÍCIA. NEGATIVA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA. É incabível a realização de
diligência ou perícia para responder a quesitos de natureza
legal, cujo conhecimento seja elementar ou que se refiram a
prova passível de produção unilateral pelo contribuinte.(Ac.
3302­01.280, sessão de 09/11/2011, Relator José Antonio
Francisco).
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL. MEIO DE
PROVA DESNECESSÁRIO. INDEFERIMENTO. O pedido de
perícia técnica, para análise de dados que integram a
escrituração contábil e já presentes nos autos, demonstra
intenção protelatória e não caracteriza cerceamento do direito
de defesa quando indeferido. A autoridade julgadora é livre para
formar sua convicção devidamente motivada, podendo deferir
perícias quando entendê­las necessárias, ou indeferir as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 16327.900953/2006­21
Acórdão n.o 1401­004.157
S1­C4T1
Fl. 132

22
especial subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode
ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso
não se puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.(Ac.
n° 1802­001.006, sessão de 17/10/2011).
ASSUNTO: PERÍCIA/DILIGÊNCIA PRESCINDIBILIDADE ­ A
perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que
requeiram conhecimentos especializados para deslinde do
litígio, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos (Acórdão CSRF 107­05.810,
Relatora Karem Jureidini Dias).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano­
calendário:2009,2010,2011.DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
PRESCINDIBILIDADE. A conversão do julgamento em
diligência ou perícias só se revela necessária para elucidar
pontos
duvidosos
que
requeiram
conhecimento
técnico
especializado para o deslinde de questão controversa. Não se
justifica a sua realização quando presentes nos autos elementos
suficientes a formar a convicção do julgador.(Acórdão n° 1402­
003.129­4 Câmara/2a Turma Ordinária, sessão de 15/05/2018,
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente e Relator).

Assim, rejeito o alegado direito creditório e indefiro o pedido de realização de
diligência fiscal.
Por tudo que foi exposto, voto para indeferir o pedido de realização de
diligência fiscal e, no mérito propriamente dito, negar provimento ao recurso voluntário,
É como voto.

(assinado digitalmente)
Nelso Kichel

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital